Tribunal: TJMT
Processo: 8010120-62.2015.8.11.0032
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010120-62.2015.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSANA SIMOES DE JESUS - CNPJ: 07.644.342/0001-93 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), J. M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 03.895.045/0001-60 (RECORRIDO), NELSON JOSE DAHER CORNETTA - CPF: 605.088.418-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO – QUESTÃO REFERENTE AS RESTRIÇÕES NO SISTEMA RENAJUD NÃO SOLUCIONADA – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO – SENTENÇA REFORMADA.

Havendo constrição parcial pelo sistema Sisbajud, bem como outras informações processuais de restrições de veículos da recorrida no sistema Renajud, onde é necessária a verificação do julgador monocrático, por meio de decisão ou despacho, para solucionar a possiblidade, ou não, da expropriação forçada, deve ser reformada a sentença que decretou a extinção do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

ROSANA SIMOES DE JESUS – ME recorre (Id 130991695) da sentença extinguiu execução sem análise de mérito, aduzindo que o decisório deve ser reformado, pois “é evidente que o que se pretende é extinguir o processo a qualquer custo, sem , inclusive, observar que as determinações judiciais estão em pleno prazo de cumprimento, mas prejudicada pelos atropelos e pela inobservância dos atos da secretaria”.

Pede o deferimento de gratuidade de justiça, bem como o conhecimento e o provimento do recurso para ter prosseguimento a execução.

JM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME apresentou contrarrazões (Id 130991701) ao recurso inominado, aduzindo que foi bem aplicado o art. 53, § 4º, da Lei Federal 9.099/1995 e deve ser mantida a sentença com a condenação da recorrente aos consectários legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante a gratuidade de justiça, vejo que o juiz de primeira instância deferiu o benefício no início da lide, sendo certo que não houve modificação do status quo, razão pela qual remanesce o direito da recorrente.

Assim dito, registro que o recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença que extinguiu o feito executivo tem o seguinte teor:

Visto e bem examinado.

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC -, tendo como partes as em epígrafe, em que intimada a parte credora/exequente para indicar bens, deixou o prazo transcorrer in albis.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII –, diante da quantidade de feitos em andamento e metas de produtividade impostas para cumprimento.

Há constrição/penhora parcial junto ao sistema SISBAJUD (BACEN) e a parte credora/exequente não logrou êxito em indicar bens passíveis de penhora da adversa, providência essencial ao regular andamento do feito, razão pela qual a extinção é medida que se impõe.

A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995 se aplica às execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES.

Isso posto e com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO e AUTORIZO a devolução do(s) documento(s) ao(s) credor(es)/exequente(s), caso algum original tenha sido apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do processamento.

Após o trânsito em julgado e eventual pedido expresso da parte credora/exequente, expeça o alvará judicial de levantamento dos valores existentes em nome do beneficiário (parte) ou do advogado do beneficiário (parte), caso este tenha procuração válida e poderes especiais no instrumento de mandato para receber e dar quitação, fazendo-o para liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – CPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994, art. 5º, § 2º; CNGC Judicial, art. 166.

Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, caso requerido expressamente pelo(s) credor(es) e assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do(s) devedor(es)/executado(s) no cadastro de inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, sob sua(s) responsabilidade(s) e nos termos do Enunciado 76 do FONAJE, fazendo-o descontando o favor constrito/penhorado.

Sem condenação em custas, taxas, despesas e honorários de advogado - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/1995, arts. 42 e 49 – e nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias – CNGC Judicial, art. 354 -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES.

P. I. Cumpra.

Não obstante os ponderosos fundamentos do decisório, in casu, estou convencido de que a sentença merece a reforma pretendida.

Com efeito, houve constrição parcial pelo sistema Sisbajud, sendo certo que existem outras informações de restrições de veículos da recorrida no sistema Renajud, onde é necessária a verificação do julgador monocrático, por meio de decisão ou despacho, para solucionar a possiblidade, ou não, da expropriação forçada.

Assim sendo, não era possível extinguir a execução como fez a sentença hostilizada, razão pela qual merece acolhimento a tese recursal.

Posto isso, dou provimento ao recurso, reformando a decisão extintiva do feito e determinando o retorno dos autos a primeira instância para prosseguimento.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023